Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-64.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Estupro de vulnerável. Tese firmada em recurso repetitivo do e. STJ. Técnica da distinção. Particularidades do caso concreto.
1 – Consoante a súmula 593 do e. STJ, resultante de entendimento firmado no julgamento do recurso especial n. 1.480.881/PI, que seguiu o procedimento dos recursos repetitivos, “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”.
2 - A fixação de teses em recursos repetitivos visa a uniformizar a jurisprudência, trazendo segurança jurídica. Não obstante, impossível que se preveja todas as variáveis da conduta incriminadora. Há hipóteses em que a subsunção do fato à norma penal gera injustiças irreparáveis, cabendo ao julgador realizar a técnica da distinção (“distinguishing”). Tal técnica autoriza que a tese firmada não seja aplicada ao caso concreto, em decorrência das particularidades da situação.
3 - Réu, que tinha 20 anos, manteve conjunção com a vítima, sua namorada, aproximadamente um mês antes dela completar 14 anos e ela engravidou. Alcançada a idade em que possível consentir, a vítima, livremente, decidiu permanecer com o réu, constituíram família e criam a filha juntos. As particularidades do caso concreto permitem afastar a aplicação da tese firmada no Recurso Especial 1.480.881/PI, reconhecendo a atipicidade material da conduta.
4 – Apelação não provida.